Tribunal: TJMT
Processo: 1011343-72.2023.8.11.0006
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011343-72.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SELMA PARABA - CPF: 016.736.171-66 (RECORRENTE), ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. ENTE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. PAGAMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). RECURSO DA RECLAMADA
NÃO
PROVIDO. RECURSO DA RECLAMANTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Reclamação

ajuizada
,
na
qual a
parte

reclamante
,
contratada

temporariamente
,
noticiou
a
sucessiva

renovação
dos
contratos
e
requereu
o
pagamento
do FGTS
referente

ao

período

laborado
. A
sentença

julgou

procedente
o
pedido
,
declarando

nulo
o
contrato

firmado
entre as partes e
condenando
a
parte

reclamada

ao

pagamento
do FGTS
não

adimplido
.
Recurso

inominado

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
a
validade
dos
contratos

temporários
e
a

ausência
de
nulidade
.
Recurso

inominado

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que
o

pagamento
do FGTS
deveria

ocorrer

diretamente

ao

beneficiário

por

meio
de
Requisição
de Pequeno Valor (RPV), e
não

mediante

depósito

em

conta

vinculada

ao
FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há

três

questões

em

discussão
: (
i
) saber se as
sucessivas

contratações

temporárias
pela
Administração
Pública,
mesmo

precedidas
de
processo

seletivo

simplificado
,
desvirtuam
a
natureza

temporária do vínculo e ensejam a nulidade do contrato
; (
ii
) saber se o
trabalhador

cujo

contrato

temporário
com
ente

público
é
declarado

nulo

tem

direito

ao

recebimento
do FGTS; e (
iii
) saber se o
pagamento
do FGTS
devido
pela Fazenda Pública
em

razão
de
contrato

nulo

deve
ser
realizado

diretamente

ao

trabalhador

por

meio
de RPV
ou

depositado

em

conta

vinculada
do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
contratação

temporária

por

ente

público

deve

atender
a
necessidade

temporária
e
excepcional
de interesse
público
,
observando

requisitos

como

previsão
legal,
prazo

predeterminado
,
necessidade

temporária
e interesse
público

excepcional
,
sendo

vedada
para
serviços

ordinários

permanentes
,
conforme
o art. 37, IX, da CF e o Tema 612 do STF.

4.
Os

contratos

temporários

celebrados

pelo
Estado de Mato Grosso
são

regidos
pela Lei
Complementar
Estadual nº 600/2017, que
exige
, entre outros
requisitos
, a
realização
de
processo

seletivo

simplificado
,
prazo
de
vigência
e
intervalo

mínimo
entre
contratações
. Em
respeito

ao

princípio

Tempus
Regit

Actum
,

os

contratos

são

regidos
pela lei
vigente
à
época
de
sua

celebração
, e a lei nova
não

alcança

contratos

celebrados

anteriormente
à
sua

vigência
,
ressalvada
a
proteção
de outros
direitos

fundamentais

ou
de
indivíduos

em

situação
de
vulnerabilidade
(art. 5º, XXXVI, CF; art. 6º LINDB; Tema 123 STF).

5. A
prévia

realização
de
processo

seletivo

simplificado
,
por

si

só
,
não

legitima
as
sucessivas

contratações

temporárias
que
desvirtuam
a
natureza

excepcional
e
temporária
do
vínculo
, sob
pena
de
violar
a norma
constitucional
que
exige
concurso
público
para
acesso

aos
cargos
permanentes
(art. 37, II, CF).
No caso, porém, sequer houve comprovação da realização desses processos seletivos.

6. O
trabalhador

público

temporário
que
teve

seu

contrato

declarado

nulo

tem

direito

ao
FGTS,
nos

termos
do
artigo
19-A da Lei
nº
8.036/90,
declarado

constitucional

pelo
STF no Tema 916 (RE 596475/RR e RE 765.320).

7.
Os

pagamentos

devidos

pelas
Fazendas
Públicas

em

virtude
de
sentença
judicial
devem

observar

a

ordem

cronológica
de
apresentação
dos
precatórios
,
excetuados

os

pagamentos
de
obrigações

definidas

em
lei
como
de
pequeno
valor (art. 100, caput e § 3º, CF). O titular da
conta

vinculada

ao FGTS tem o direito de sacar o saldo

respectivo

quando

declarado

nulo

seu

contrato
de
trabalho

por

ausência
de
prévia

aprovação

em
concurso
público
(
Súmula

nº
466 STJ). O FGTS
devido

em

razão
de
contrato

temporário

nulo
com a Fazenda Pública
deve
ser
pago

diretamente

ao

beneficiário

por

meio
de
Requisição
de Pequeno Valor (RPV), e
não

mediante

depósito

na

conta

vinculada
do FGTS, pois a
declaração
de
nulidade

autoriza
a
movimentação
da
conta
e o
pagamento

direto
se
alinha
à
sistemática

constitucional
de
adimplemento
de
débitos
pela Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recursos

conhecidos
, mas provido somente o

interposto
pela
parte

reclamante
.

Tese
de
julgamento
: 1. As
sucessivas

contratações

temporárias
pela
Administração
Pública,
mesmo

precedidas
de
processo

seletivo

simplificado
,
desvirtuam
a
natureza

excepcional
e
temporária
do
vínculo
,
configuram

fraude
à
exigência

constitucional
de concurso
público
e
ensejam
a
nulidade
do
contrato
. 2. O
trabalhador

cujo

contrato

temporário
com
ente

público
é
declarado

nulo

tem

direito

ao

recebimento
do FGTS
referente

ao

período

laborado
,
nos

termos
do
artigo
19-A da Lei
nº
8.036/90
e do
Tema 916 do STF,
sendo

inaplicável
a
multa
de 40%. 3. O
pagamento
do FGTS
devido
pela Fazenda Pública
em

razão
de
contrato

temporário

nulo

deve
ser
realizado

diretamente

ao

trabalhador

por

meio
de
Requisição
de Pequeno Valor (RPV),
observada
a
sistemática
do
artigo
100 da
Constituição
Federal e
a

autorização
de
saque

prevista

na

Súmula
nº 466 do STJ, e
não

mediante

depósito

em

conta

vinculada
do FGTS.

Dispositivos

relevantes

citados
: CF/1988,
arts
. 5º, XXXVI, 37, II, IX, 100, caput, § 3º; LINDB, art. 6º; Lei nº 8.036/90,
arts
. 15, § 2º, § 6º, 19-A; Lei nº 8.212/91, art. 28, § 9º; Lei nº 9.099/95, art. 55; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º; LC Estadual nº 600/2017,
arts
. 2º, 7º, 11, 18, III.

Jurisprudência

relevante

citada
: STF, RE 658026/MG, Tema 612, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno,
julgado

em
25/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-156 DIVULG 06-08-2015 PUBLIC 07-08-2015. STF, RE 948634, Tema 123, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno,
julgado

em
20-10-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-274 DIVULG 17-11-2020 PUBLIC 18-11-2020. STF, RE 635648, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno,
julgado

em
14-06-2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-206 DIVULG 11-09-2017 PUBLIC 12-09-2017. STF, RE 765.320, Tema 916, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno,
julgado

em
11/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-235 DIVULG 02-12-2014 PUBLIC 03-12-2014. STJ,
Súmula

nº
646. STJ,
Súmula

nº
466. TJMT, N.U 1032409-42.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL,
Primeira
Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
31/07/2023,
publicado
no DJE 09/08/2023. TJMT, N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/10/2023,
publicado

no DJE
27/10/2023. TJ-PR, AC 00114282820228160182 Curitiba, Relator: José Daniel
Toaldo
, 4ª
Turma

Recursal
, Data de
Julgamento
: 29/07/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1011343-72.2023.8.11.0006

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrentes
:
ESTADO DE MATO GROSSO e SELMA PARABA

Recorridos
:
SELMA PARABA e ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

SELMA PARABA

ajuizou

reclamação

em

face do

ESTADO DE MATO GROSSO
.
Noticiou
que: a)
foi

contratada
pela
parte

reclamada
,
mediante

contrato

temporário
, para
exercer

função

na

Secretaria
de Estado de
Saúde
; b)
os

contratos

foram

renovados

sucessivas

vezes
; c)
faz
jus
ao

recebimento
do FGTS.
Requereu
a
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
da verba
devida
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que

ficou

comprovado
que a
parte

reclamante

foi

contratada

sucessivamente
,
situação
que
descaracteriza
a
contratação

elencada
no
dispositivo

constitucional
,
ensejando
a
nulidade
do
contrato
. Ao final,
julgou

procedente
o
pedido

formulado

na

petição

inicial
, para
declarar

nulo
o
contrato

firmado
entre as partes no
período
de 2018 a 2023,
bem

como

condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
do FGTS
não

adimplido
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
,

sustentando
que: a)
não

houve

extensão

desproporcional
do
vínculo

contratual
; b)
os

prazos

foram

respeitados
,
segundo
à
legislação

aplicável
; c) a
parte

reclamante

somente

foi

contratada

em

virtude
de
ter

sido

aprovada

em

processo

seletivo

correspondente
a
cada

contrato

temporário
; d)
não

há
se
falar

em

nulidade
do
contrato
de
trabalho

firmado
entre as partes.
Postulou
a
reforma
da
sentença
,
para serem

julgados

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
,
sustentando
que: a) o
pagamento
da
condenação

imposta
à
parte

reclamada
,
por

meio
de
depósito

em

conta
à
sua

disposição
,
observados

os

requisitos
da
Requisição
de Pequeno Valor,
visa

obedecer à
norma
contida
no art. 100, § 3º, da
Constituição
da República; b) a
determinação
de
depósito
dos
valores

diretamente

na

conta

vinculada

ao
FGTS
limita

seu

acesso

imediato

ao
valor
devido
; c) a
prática
de
depositar

valores

devidos
pela Fazenda Pública
em

conta
judicial
está

alinhada
com a
sistemática
de
Requisição
de Pequeno Valor (RPV),
garantindo o cumprimento da obrigação com segurança e transparência
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que
os

valores
da
condenação
a
título
de FGTS
sejam

depositados

em

conta
judicial,
vinculada

a

estes
autos, paraposterior
levantamento
,
mediante

expedição
de
alvará
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

pela
parte

reclamante
,
visando
o
não

provimento
do
recurso

interposto
pela
parte

adversa. A

reclamada
, embora
tenh
a
sido devidamente

intimada
(ID 282523878/PJe2)
, não se manifestou
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI
, o

Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Contrato

público
de
trabalho

temporário
.

O
ente

público

poderá

contratar

servidores

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária
e
excepcional
do interesse
público
,
observando
as
regras

estabelecidas

por
lei (art. 37, IX, CF).

O
s

requisitos
de
validade
para
contratação

temporária
de
servidores

públicos

são
:
a)
os

casos

excepcionais

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

predeterminado
; c) a
necessidade

temporária
; d) o interesse
público

excepcional
; e) a
contratação

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
.

Nesse
sentido
é o
entendimento
do STF,
através
do
julgamento
do
Recurso

Extraordinário
com
Repercussão
Geral nº
658026/MG,
tema
612:

Nos
termos
do art. 37, IX, da
Constituição
Federal, para que se
considere

válida
a
contratação

temporária
de
servidores

públicos
, é
preciso
que: a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
. (
Tema 612
)

Os

contratos

temporários

celebrados

pelo
Estado de Mato Grosso
são

regidos
pela Lei
Complementar
Estadual nº 600/2017, a qual
exige

alguns

requisitos
para a
validade
da
contratação
,
sendo

eles
: (a)
hipótese

legalmente

prevista
;
(b)
realização
de
processo

seletivo

simplificado
para o
recrutamento
de
profissionais
;
(c)
prazo
para a
vigência
dos
contratos
; e (d)
intervalo

mínimo
entre
uma

contratação
e
outra
.

Antes da
análise

contratual
,
deve
ser
observado
o
princípio

Tempus
Regit

Actum
,
segundo
o qual
os

contratos

devem
ser
regidos
pela lei
vigente

na
data de
sua

celebração
(art. 5º,
inciso
XXXVI, da CR/88 e art. 6º da LINDB).

A
jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal é
firme
no
sentido
de que,
em

respeito
à
segurança

jurídica
, a lei nova
não

alcança

os

contratos

celebrados

anteriormente
à
sua

vigência
,
uma

vez
que
estes

produzem

efeitos

na

relação

jurídica
de
direito
material.

Nesse
sentido
:

Ementa
: RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 123 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. PLANOS DE SAÚDE. LEI 9.656/1998. DISCUSSÃO SOBRE A SUA APLICAÇÃO EM RELAÇÃO A CONTRATOS FIRMADOS ANTERIORMENTE À RESPECTIVA VIGÊNCIA. I - A
blindagem

constitucional

ao

ato

jurídico

perfeito
,
ao

direito

adquirido
e à
coisa

julgada

configura

cláusula

pétrea
,
bem

assim
um dos
pilares
de
sustentação
do Estado
Democrático
de
Direito
,
consubstanciando

garantias

individuais
de
todos

os

cidadãos
. II -
Os

efeitos

decorrentes
da entrada
em
vigor da Lei 9.656/1998
em

relação
a
fatos
passados,
presentes
,
futuros
e
pendentes

pode

variar
, de
acordo
com
os

diferentes

graus
da
retroatividade
das leis,
admitida
pela
doutrina
e
jurisprudência

em

casos

particulares
. III -
Dentro
do campo da
aplicação
da lei civil no tempo é que surge a
regulamentação
do
setor
de
prestação
de
assistência

suplementar
à
saúde
,
como
forma de
intervenção

estatal
no
domínio

econômico
,
implementada
pela Lei 9.656/1998, a
gerar

reflexos
no campo da
aplicação
da lei civil no tempo. IV - A
expansão
da
assistência

privada
à
saúde
,
paralelamente
à
sua

universalização
, para
além
de
estar

calcada
no
direito

constitucional
de
acesso
à
saúde
,
também

atende

aos

ditames
da livre
iniciativa
e da
proteção

ao

consumidor
, ambos
princípios

norteadores
da
ordem

econômica

nacional
. V - Como
em

qualquer

contrato
de
adesão
com o
viés
de
aleatoriedade

tão

acentuado
, a
contraprestação

paga

pelo

segurado
é
atrelada

aos

riscos

assumidos
pela
prestadora
,
sendo
um dos
critérios
para o
seu

dimensionamento
o
exame
das
normas

aplicáveis
à
época
de
sua

celebração
. VI - Sob a
perspectiva
das partes, é
preciso

determinar
,
previamente
, quais as
regras

legais
que as
vinculam
e que
servirão
para
a

interpretação
das
cláusulas

contratuais
,
observado
,
ainda
, o
vetusto

princípio
pacta sunt
servanda
. VII - A
dimensão
temporal é
inerente à natureza dos contratos de planos de saúde
, pois as
operadoras
e
os

segurados

levaram

em

conta

em

seus

cálculos
, à
época
de
sua

celebração
, a
probabilidade
da
ocorrência
de
riscos

futuros
e as
coberturas

correspondentes
. VIII - As
relações

jurídicas

decorrentes
de tais
contratos
,
livremente

pactuadas
,
observada

a

autonomia
da
vontade
das partes,
devem
ser
compreendidas
à luz da
segurança

jurídica
, de
maneira
a
conferir

estabilidade

aos

direitos
de
todos

os

envolvidos
,
presumindo
-se o
conhecimento
que as partes
tinham
das
regras

às
quais se
vincularam
. IX - A
vedação
à
retroatividade
plena dos
dispositivos

inaugurados
pela Lei 9.656/1998,
como

aqueles
que
dizem

respeito
à
cobertura
de
determinadas

moléstias
,
além
de
obedecer

ao

preceito

pétreo

estampado
no art. 5°, XXXVI, da CF,
também

guarda

submissão

àqueles

relativos
à
ordem

econômica
e à livre
iniciativa
,
sem
que se
descuide
da
defesa
do
consumidor
, pois
todos

encontram
-se
expressamente

previstos
no art. 170 da CF. X –
Os

contratos
de
planos
de
saúde

firmados
antes do
advento
da Lei 9.656/1998
constituem

atos

jurídicos

perfeitos
, e,
como

regra

geral
,
estão

blindados
contra
mudanças

supervenientes
,
ressalvada
a
proteção
de outros
direitos

fundamentais

ou
de
indivíduos

em

situação
de
vulnerabilidade
. XI - Nos
termos
do art. 35 da Lei 9.656/1998,
assegurou
-se
aos

beneficiários
dos
contratos

celebrados

anteriormente
a 10 de
janeiro
de 1999 a
possibilidade
de
opção

pelas

novas

regras
, tendo o § 4° do
mencionado

dispositivo

proibido
que a
migração
fosse
feita

unilateralmente
pela
operadora
. XII – Em
suma
: As
disposições
da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da
Constituição
Federal,
somente

incidem

sobre

os

contratos

celebrados
a
partir
de
sua

vigência
,
bem

como

nos

contratos
que,
firmados

anteriormente
,
foram

adaptados

ao

seu
regime,
sendo
as
respectivas

disposições

inaplicáveis

aos

beneficiários
que,
exercendo

sua

autonomia
de
vontade
,
optaram

por

manter

os

planos

antigos

inalterados
. XIII -
Recurso

extraordinário
a que se
dá

provimento
. (RE 948634, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno,
julgado

em
20-10-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-274 DIVULG 17-11-2020 PUBLIC 18-11-2020)

Ainda

quanto
à
aplicação
da lei no tempo, se
houver

reconhecimento
da
unicidade

contratual

devido

ao

desvirtuamento
do
contrato

temporário

por

sucessivas

contratações
,
deve
-se
observar
a
legislação

vigente
à
época
da
celebração
do
primeiro

contrato
.

Passo à análise dos pressupostos previstos na Lei Estadual nº 600/2017 e transcrevo abaixo os artigos e incisos relacionados, deixando em
negrito
a hipótese aplicada ao caso concreto para melhor compreensão.

As
hipóteses
para a
contratação

estão

previstas
no art. 2º:

Art. 2º
Considera
-se
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
:

I -
assistência

a

emergências

em

saúde

pública
, inclusive
surtos

epidemiológicos
;

II -
realização
de
recenseamentos
;

III -
assistência
a
situações
de
calamidade

pública
;

IV -
admissão
de
professores

substitutos

ou

professores

visitantes
, inclusive
estrangeiros
, pela:

a)
Fundação

Universidade
do Estado de Mato Grosso - UNEMAT; e

b)
Secretaria
de Estado de
Educação
,
Esporte
e Lazer -
SEDUC;

IV -
admissão
de
profissional
da
educação

básica
,
professores

substitutos

ou

visitantes
, inclusive
estrangeiros
, pela: (
Nova
redação
dada pela LC 719/2022
)

a)
Fundação

Universidade
do Estado de Mato Grosso -
UNEMAT;

b)
Secretaria
de Estado de
Educação
- SEDUC. (
Nova
redação
dada pela LC 719/2022
)

V -
admissão
de
professores

auxiliares
pela
Secretaria
de Estado de Ciência,
Tecnologia
e
Inovação
-
SECITEC;

VI -
atendimento
de
situações

motivadamente

urgentes
,
decorrentes
de
decisão

judicial;

VII -
atividades

técnicas

não

permanentes
do
órgão

ou

entidade

pública

contratante
que
resultem

na

expansão

ou

aperfeiçoamento
da
ação

governamental
, para
atuar

exclusivamente no âmbito de projetos com prazo de duração

determinado
, inclusive
aqueles

resultantes
de
acordo
,
convênio

ou

contrato

celebrado
com
organismos

internacionais

ou
com
órgãos
do
governo
federal,
estaduais

ou

municipais
,
desde
que
haja
,
em

seu

desempenho
,
subordinação
do
contratado

ao

órgão

ou

entidade

pública
;

VIII -
contratação
para
substituir

servidor

efetivo
que
esteja

afastado
de
seu
cargo
por

prazo

igual

ou
superior a 3 (
três
) meses,
em

decorrência
de
nomeação
para o
exercício
de cargo
comissionado

ou

função

gratificada
,
licença
à
gestante
,
licença

médica
,
capacitação
e
vacância
,
excetuada
a
previsão

contida
no
inciso
IV
deste

artigo
,
desde
que
justificada
a
necessidade
da
contratação

temporária
e a
impossibilidade
de
realização
de concurso
público

em
tempo
hábil
;

IX -
atividades
de
vigilância
e
inspeção
,
relacionadas
à
defesa

agropecuária
, no
âmbito
da
Secretaria
de Estado de Agricultura Familiar e
Assuntos

Fundiários
- SEAF,
bem

como
as
entidades

a

ela

vinculadas
, para
atendimento
de
situações

emergenciais

ligadas

ao

comércio de produtos de origem animal ou vegetal, ou de iminente

risco
à
saúde
animal, vegetal
ou

humana;

IX -
atividades
de
vigilância
e
inspeção
,
relacionadas
à
defesa

agropecuária
,
pelo
Instituto de
Defesa
Agropecuária de Mato Grosso - INDEA,
ou

órgão

ou

entidade

equivalente
, para
atendimento
de
situações

emergenciais

ligadas

ao

comércio de produtos de origem animal ou vegetal, ou de iminente

risco
à
saúde
animal, vegetal
ou
humana; (
Nova
redação
dada pela LC 719/2022
)

X -
atividades

técnicas

especializadas
de
tecnologia
da
informação
, de
comunicação
e de
revisão
de
processos
de
trabalho
, que
não
se
caracterizem

como

atividades

permanentes
do
respectivo

órgão

ou

entidade
;

XI -
combate

a

emergências

ambientais
,
na

hipótese
de
declaração

justificada
pela
Secretaria
de Estado de Meio
Ambiente
- SEMA da
existência
de
emergência

ambiental
;

XII -
prestação
de
serviços

essenciais

ou

urgentes
,
caso
as
vagas

ofertadas

em
concurso
público

não

tenham

sido

completamente

preenchidas
;

XIII -
atividades

operacionais

sazonais

específicas
que
visem

atender
a
projetos
de
pesquisa
;

XIV -
atividades de conciliação e mediação para atender as demandas

temáticas

temporárias

previstas
no art. 14, § 2º, da Lei
Complementar
nº 111, de 1º de
julho
de
2002;

XV -
demandas

temáticas

temporárias
das
câmaras
de
mediação
de outros
órgãos e entidades que o Poder Executivo se obrigar a cooperar
;

XVI -
atividades

técnicas

especializadas

necessárias
à
implantação
de
órgãos

ou

entidades

ou

decorrentes
de
novas

atribuições

definidas
para
organizações

existentes

ou
de
aumento

transitório
no volume de
trabalho
, que
não

possam
ser
atendidas

mediante

a

aplicação
do art. 93 da Lei
Complementar
nº 04, de 15 de
outubro
de
1990;

XVII -
prestação
de
serviços

sazonais

ou

urgentes
,
abrangendo
a
área

meio
dos
órgãos
que
compõem
o
sistema

educacional
,
necessários
à
formulação
,
acompanhamento
e
fiscalização
de
projetos
e
obras

tendentes

ao

aperfeiçoamento
da rede
pública

estadual
de
educação
;

XVIII -
prestação
de
serviços

sazonais

ou

urgentes
,
abrangendo
a
área

meio
da
educação
superior,
necessários
à
formulação
,
acompanhamento
e
fiscalização
de
projetos
e
obras

tendentes

ao

aperfeiçoamento
da
Fundação

Universidade
do Estado de Mato Grosso - UNEMAT.

XIX -
atividades
de
baixa

ou

média

complexidade

necessárias
para
a

expansão

ou

aperfeiçoamento
de
ação

governamental
, que
não

possam
ser
atendidas

mediante

a

aplicação
do art. 93 da Lei
Complementar
nº 04, de 15 de
outubro
de 1990; (
Acrescentado
pela LC 755/2023,
efeitos
a
partir
de 1º.01.2023
)

XX -
atividades

técnicas

especializadas
para
atuar

em

projetos
e
atividades

necessárias
para
a

expansão

ou

aperfeiçoamento
de
ação

governamental
, que
não

possam
ser
atendidas

mediante

a

aplicação
do art. 93 da Lei
Complementar
nº 04, de 15 de
outubro
de 1990; (
Acrescentado
pela LC 755/2023,
efeitos
a
partir
de 1º.01.2023
)

XXI -
atividades
que
tornarão

obsoletas

em

curto

ou

médio

prazo
,
em

decorrência
do
contexto
de
transformação
social,
econômica

ou

tecnológica
, que
torne

desvantajoso
o
provimento

efetivo
de cargos
em

relação

às

contratações
de que
trata

esta
Lei
Complementar
. (
Acrescentado
pela LC 755/2023,
efeitos
a
partir
de 1º.01.2023
)

Em
relação

ao

processo

seletivo

simplificado
,
sua

exigência
é
necessária
para
quaisquer

hipóteses
de
contratação

previstas
no art. 2º da Lei
Complementar
nº 600/2017,
excetuando
-se
exclusivamente

os

casos

previstos

nos

incisos
III e IV
em
eventual
situação

emergencial
.

Assim
dispõe
o art. 7º:

Art. 7º O
recrutamento

será

feito

mediante

processos

seletivos

simplificados
,
sujeitos

a

ampla

divulgação

em

jornal
de
grande

circulação
,
observando
-se
os

critérios

definidos

em

regulamento
,
exceto

nas

hipóteses

previstas

nos

incisos
III e IV do art. 2º
desta
Lei
Complementar
,
quando
se
tratar
de
situação

emergencial
.

Parágrafo

único
O
processo

seletivo

simplificado
de que
trata
o caput
deste

artigo

poderá
ser
realizado
,
em
conjunto
ou

separadamente
, pela
Secretaria
de Estado de
Planejamento
e
Gestão

ou

pelo

órgão

ou

entidade

interessada
. (
Acrescentado
pela LC 755/2023,
efeitos
a
partir
de 1º.01.2023
)

No
presente

caso
, a
parte

reclamante

foi

contratada

em
1/10/2017 (ID 282523851/PJe2).

Quanto
ao

prazo
de
contratação
, o art. 11 da Lei
Complementar
nº 600/2017,
vigente

na
data da
celebração
do
contrato
,
dispunha
da
seguinte
forma:

Art. 11 As
contratações
de
pessoal

por
tempo
determinado

observarão
o
prazo

máximo
de:

I - 06 (seis) meses,
nas

hipóteses

previstas

nos

incisos
I, III, IX, XI e XIII do art. 2º
desta
Lei
Complementar
;

II - 12 (doze) meses,
nas

hipóteses

previstas

nos

incisos
II, IV, V, VI e VIII do art. 2º;
nos

incisos
I, II e IV do art. 4º e no art. 6º
desta
Lei
Complementar
;

III - 24 (
vinte
e
quatro
) meses,
nas

hipóteses

previstas

nos

incisos
X, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do art. 2º e no art. 3º para professor
visitante

estrangeiro
e
pesquisador

estrangeiro
;

IV - 36 (
trinta
e seis) meses,
nos

casos
dos
incisos
VII e
XII do
art. 2º
desta
Lei
Complementar
.

§ 1º Na
hipótese
de
qualificação

profissional
,
prevista
no art. 4º,
inciso
III,
desta
Lei
Complementar
, o
prazo

máximo
de
duração
da
contratação

temporária

será

igual

ao

prazo
de
afastamento
do
servidor

substituído
.

§ 2º
Apenas

os

prazos

estabelecidos

nos

incisos
I, II e III
deste

artigo

admitem

prorrogação
,
por

igual

período
,
desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação
.

Por
fim
,
atinente

ao

intervalo
entre
uma

contratação
e
outra
, o art. 18,
inciso
III, da Lei
Complementar
nº 600/2017,
vigente
à
época
do
contrato
,
determinava
que:

Art. 18 O
contratado

segundo

os

termos

desta
Lei
Complementar

não

poderá
:

(...)

III - ser
novamente

contratado
, com
fundamento

nesta
Lei
Complementar
, antes de
decorridos
12 (doze) meses do
encerramento
de
seu

contrato
anterior, salvo
nas

hipóteses
dos
incisos
I, III,
IX, XI
, XII e
XIV do
art. 2º
desta
Lei
Complementar
.

Uma
vez

identificados

os

pressupostos

legais
de
uma

contratação

temporária

legítima
e qual a norma
aplicada

ao
tempo da
celebração
,
constata
-se que: a) a
parte

reclamante

exerceu
a
função
de
nível
superior
administrativo
(ID 282523851/PJe2) e
existe

autorização
legal para a
contratação

temporária

deste

profissional
; b) a
parte

reclamante

não
se
submeteu
a
processo

seletivo
(ID 282523851/PJe2); c) o
lapso
total de
trabalho

foi
de 72 meses (ID 282523851 a 282523853/PJe2),
não

respeitando
o
prazo
legal de 6 meses e
uma

prorrogação
de
igual

período
; e d)
os

sucessivos

contratos

não

observaram
o
prazo
de
interrupção
de
12 meses
exigido

entre
uma

contratação
e
outra
,
caracterizando
a
unicidade

contratual
.

Portanto
,
os

contratos

estão

desvirtuados
,
devendo
ser
reconhecida
a
nulidade
das
contratações
.

Prévio

processo

seletivo

simplificado
.

Em
regra
,
a

investidura

em
cargo
ou

emprego

público

depende
de
aprovação

prévia

em
concurso
público
de
provas

ou

provas
e
títulos
(art. 37,
inciso
II, da CF),
sendo

admitido
que
o

ente

público
,
devidamente

autorizado

por
lei,
celebre

contrato

por
tempo
determinado
para
atender

especificamente
a
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
(art. 37,
inciso
IX, CF).

Ao
analisar

essa

matéria
, o c. STF
firmou

entendimento
no Tema 612 com
Repercussão
Geral (RE 658026/MG), no
sentido
de que,
nos

termos
do art. 37, IX, da
Constituição
Federal, para que se
considere

válida
a
contratação

temporária
de
servidores

públicos
, é
preciso
que: a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
.

Desse modo, a
prévia

realização
de
processo

seletivo

simplificado
,
por

si

só
,
não

legitima
as
sucessivas

contratações

temporárias
,
porquanto
é
imprescindível

demonstrar
a
presença
de
todos

os

requisitos

acima

elencados
,
dentre

os
quais,
aliás
,
sequer
se
encontra
o
processo

seletivo

simplificado
.

Conclui
-se,
portanto
, que
embora
a
realização
do
processo

seletivo

simplificado

seja

uma

prática

recomendável
e
elogiável
, pois,
em

tese
,
garante

a

impessoalidade

na

contratação
,
não
é
suficiente
para
legitimar
as
sucessivas

contratações

temporárias
.

Por outro
lado
,
admitir
a
contratação

temporária

sem

a

efetiva

comprovação
da
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
,
ou

permitindo
que
esse

tipo
de
contratação
se
perpetue

indefinidamente
, viola
diretamente
a norma
constitucional
que
exige

a

aprovação

em
concurso para o
acesso

aos
cargos
públicos
(art. 37, II, da CR/88). Com
isso
, o
contrato

temporário

poderia
ser,
sem

dificuldade
, tornado
regra
, de forma
flagrantemente

inconstitucional
.

Nesse
sentido
, a Corte Suprema
já

decidiu
que
(...)
Não

configura

ofensa
à
isonomia
a
previsão
legal de
proibição
,
por

prazo

determinado
, de nova
contratação
de
candidato

já

anteriormente

admitido

em

processo

seletivo

simplificado
para
atender
a
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
, sob
pena
de
transformar
-se “
em

ordinário
o que é, pela
sua

natureza
,
extraordinário
e
transitório
” (...)
(STF RE 635648, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno,
julgado

em
14-06-2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-206 DIVULG 11-09-2017 PUBLIC 12-09-2017)

De
fato
,
admitir
que
o
Poder Público,
em

qualquer

esfera
,
omita
-se
indefinidamente

na

realização
de concurso
público
e supra
sua

carência
de
servidores

por

meio
de
contratações

temporárias

infinitas

não
se
afigura
a
melhor

solução
. Frise-se, que
o

problema

aqui

não

está

apenas

em

contratar
-se a
mesma

pessoa

diversas

vezes
,
ainda
que
realizando
um teste
seletivo

simplificado
, mas sim
em

suprir

indefinidamente
um cargo que
deveria
ser
provido

por
concurso
público
,
por

meio
de
sucessivas

contratações

temporárias
.

Em
igual

sentido
,
têm
se
manifestado
as Cortes
estaduais
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE.
PAGAMENTO DO
FGTS. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL - TR - COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONCORDÂNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. SENTENÇA PONTUALMENTE REFORMADA.
Recurso

conhecido
e
provido
. (TJ-PR 00114282820228160182 Curitiba, Relator: José Daniel
Toaldo
, Data de
Julgamento
: 29/07/2023, 4ª
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 31/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATO TEMPORÁRIO.
TÉRMINO DO
PRAZO. PRORROGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJ-RR -
AgInst
: 90001186920218230000, Relator: LUIZ FERNANDO MALLET, Data de
Julgamento
: 27/05/2021, Segunda
Turma

Cível
, Data de
Publicação
: 31/05/2021)

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ANULAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - EXCEPCIONALIDADE DO INTERESSE PÚBLICO NÃO EVIDENCIADA - CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A NORMA DO ART. 37, IX, DA CF - PRECEDENTE VINCULANTE RE Nº 658026 (TEMA 612) DO STF - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Em
consonância
com o art. 37, IX, da
Constituição
Federal, para que a
validade
da
contratação

temporária
de
servidores

públicos
, é
necessário
que: a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
. (
tese

fixada
no
precedente

vinculante
nº RE nº 658026, Tema
612 do
STF). As
funções

objetos
das
contratações
,
têm

caráter

ordinário
e de
necessidade

permanente
,
impondo
-se que
sejam

desempenhadas

por

pessoas

previamente

aprovados

em
concurso
público
, sob
pena
de
ofensa

ao

princípio
da
impessoalidade
e da
moralidade

administrativa
. As
sucessivas

contratações

temporárias

verificadas
no
caso
dos autos,
infringem
a norma do art. 37,
inciso
IX, da
Constituição
Federal.
Recurso

conhecido
e
improvido
. (TJ-MS - AC: 09000143720198120016 MS 0900014-37.2019.8.12.0016, Relator: Juiz Luiz Antônio
Cavassa
de Almeida, Data de
Julgamento
: 17/01/2021, 1ª Câmara
Cível
, Data de
Publicação
: 18/01/2021)

Vale
citar
,
ainda
,
especificamente
, o
posicionamento
do e. TJMT:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, e § 2o, DA CRF – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – TERMOS DEFINIDOS NO TEMA 916 DO STF – AS VERBAS DEVEM SER APURADAS NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PRESCRIÇÃO – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – ARE 709212/DF – APELO DESPROVIDO – VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 CPC –INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – CONSTATAÇÃO – COLMATAÇÃO – NECESSIDADE – EFEITOS INFRINGENTES – NÃO ATRIBUIÇÃO – RESULTADO DO ACÓRDÃO – INALTERAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS, EM PARTE.
1. Em
consonância
com o
entendimento
do Supremo Tribunal Federal,
demonstrada
a
descaracterização
do
contrato
de
trabalho

temporário
, tendo
em
vista o
exercício
de
funções
de
caráter

permanente
e as
sucessivas

renovações
,
impõe
-
se a

sua

nulidade
,
sendo
, pois,
devido
o
direito
à
percepção
dos
salários

referentes

ao

período

trabalhado
e
ao

recebimento
do FGTS
pelo
tempo
trabalhado
,
nos

termos
do art. 19-A da Lei n. 8.036/90 (RE 765.320/MG).
2. A
modulação
de
efeitos
no ARE 709212/DF,
acerca
do
prazo

prescricional
do FGTS,
foi

bem

apreendida

na
nova
redação
da
Súmula
362/TST, pela qual II – Para
os

casos

em
que
o

prazo

prescricional

já

estava

em

curso

em
13.11.2014,
aplica
-se o
prazo

prescricional
que se
consumar

primeiro
:
trinta

anos
,
contados
do
termo

inicial
,
ou

cinco

anos
, a
partir
de 13.11.2014.
3.
Os
Embargos de
Declaração

devem
ser
rejeitados
,
uma

vez

ausentes

os

vícios

previstos
no
artigo
1.022, II e
parágrafo

único
, do Código de
Processo
Civil de 2.015.
(N.U 1032409-42.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL,
Primeira
Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
31/07/2023,
publicado
no DJE 09/08/2023).

O c. TST
também

já
se
pronunciou
:

RECURSO DE REVISTA -
NULIDADE DO
CONTRATO DE TRABALHO - TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO. O teste
seletivo

simplificado
para
preenchimento
de
vagas

temporárias

não
equivale
ao
concurso
público
,
dotado
de
características
e
formalidades

específicas
. De
outra

sorte
, a
renovação

sistemática
dos
contratos

temporários

não
se
compatibiliza
com a
previsão
do art. 37, IX, da
Constituição
.
Precedentes
.
Recurso
de
Revista

conhecido
e
provido
. (TST - RR: 2001400552005509 2001400-55.2005.5.09.0651, Relator: Maria Cristina
Irigoyen
Peduzzi, Data de
Julgamento
: 15/10/2008, 8ª
Turma
, Data de
Publicação
: DJ 17/10/
2008.)

No
caso

concreto
,
porém
,
a
parte

reclamada

sequer

comprovou
a
realização
de
processo

seletivo
para a
contratação
da
parte

reclamante
.

Não
obstante,
ainda
que a
contratação

temporária
fosse
precedida
de
processo

seletivo

simplificado
,
essa

circunstância

não

afastaria

a

ilegalidade
das
sucessivas

renovações
,
cujo

caráter

deveria
ser
meramente

temporário
e
excepcional
.

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Nos
termos
do art. 15, § 2º, da Lei nº 8.036/1990, que
dispõe

sobre
o FGTS,
tal

direito
se
aplica

aos

trabalhadores

regidos
pela CLT,
excetuando

os

servidores

públicos

estatuários
.

Todavia
, o
trabalhador

público

temporário
, que
teve
o
seu

contrato

declarado

nulo
,
tem

direito

ao
FGTS,
nos

termos
do
artigo
19-A da Lei nº 8.036/90,
declarado

constitucional

pelo
STF,
por

meio
de
Recurso

Extraordinário
com
Repercussão
Geral nº 596475/RR (Tema 916).

Em
relação
à base de
cálculo
do FGTS,
sua

incidência
é
sobre
a
totalidade
da
remuneração

paga

ou

devida

ao

trabalhador
,
ou

seja
, a
própria

remuneração

bruta
,
ficando

excluídas
da
referida
base de
cálculo
as
verbas

dispostas
no art. 28, § 9º da Lei nº 8.212/91,
em

razão
do que
preconiza
o §
6º do art. 15, da Lei nº 8.036/90.

Esse é o
entendimento
do c. STJ,
conforme

disposto

na

Súmula
nº 646:

É
irrelevante
a
natureza
da verba
trabalhista
para fins de
incidência
da
contribuição

ao
FGTS, visto que
apenas
as
verbas

elencadas

em
lei (
artigo
28,
parágrafo
9º, da Lei 8.212/1991),
em

rol

taxativo
,
estão

excluídas
da
sua
base de
cálculo
,
por

força
do
disposto
no
artigo
15,
parágrafo
6º, da Lei 8.036/1990.

No
presente

caso
,
considerando
que
o

contrato
da
parte

reclamante
é
nulo
,
conforme

reconhecido
no
tópico
anterior, é
devido
o FGTS no
período
de
novembro
/2018 a
setembro
/2023,
observada
a
prescrição

quinquenal
,
contada
da data
do

ajuizamento
da
ação
(30/11/2023).

Vale
ressaltar
que a
multa
de 40%
sobre
o
saldo

atualizado
do FGTS
não
é
devida
, visto que,
mesmo

sendo
o
contrato

nulo
,
trata
-se de
contrato

administrativo
e o
referido

benefício

não
se
aplica
.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO (...) INAPLICABILIDADE DA MULTA DE 40% DO FGTS POR SE TRATAR DE RELAÇÃO JURÍDICA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/10/2023,
publicado
no DJE 27/10/2023)

(...) 2. Na
tese

firmada

em

sede
de
repercussão

geral
no RE n.º 765.320 (Tema n.º 916), o Supremo Tribunal Federal
decidiu
que as
contratações

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público

em

desconformidade
com a
Constituição
Federal,
geram
o
direito

ao

levantamento
do FGTS,
contudo

sem
a
multa
de 40%,
nos

termos
do art. 19-A da Lei 8.036/1990 (Tema 916). (...) (N.U 0001828-86.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
04/04/2023,
publicado
no DJE 13/04/2023)

Pagamento
do FGTS
decorrente
do
contrato

temporário

declarado

nulo
.

Acerca dos pagamentos devidos pela Fazenda Pública, o

artigo
100,
caput
, e
seu
§ 3º da
Constituição
Federal
,

estabelecem
o
seguinte
:

Art. 100.
Os

pagamentos

devidos

pelas
Fazendas
Públicas
Federal,
Estaduais
,
Distrital
e
Municipais
,
em

virtude
de
sentença

judiciária
, far-se-
ão

exclusivamente

na

ordem

cronológica
de
apresentação
dos
precatórios
e à
conta
dos
créditos

respectivos
,
proibida
a
designação
de
casos

ou
de
pessoas

nas

dotações

orçamentárias
e
nos

créditos

adicionais

abertos
para
este

fim
.

(...)

§ 3º O
disposto
no caput
deste

artigo

relativamente
à
expedição
de
precatórios

não
se
aplica

aos

pagamentos
de
obrigações

definidas

em
leis
como
de
pequeno
valor que as Fazendas
referidas

devam

fazer

em

virtude
de
sentença
judicial
transitada

em

julgado
.

A
norma
constitucional acima
citada

fixa
o
critério
a ser
seguido

pelo

ente

público
para o
adimplemento
de
seus

débitos
e, no caso em análise, deve ser interpretada à luz da
Súmula
466 do Superior Tribunal de Justiça,
que tem
a
seguinte

redação
:

O titular da
conta

vinculada

ao FGTS tem o direito de sacar o saldo

respectivo

quando

declarado

nulo

seu

contrato
de
trabalho

por

ausência
de
prévia

aprovação

em
concurso
público
.

Nesse
contexto
, o
servidor

público

admitido

por

contrato

temporário
,
posteriormente

declarado

nulo
,
tem

direito

ao
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)
, cujo pagamento

deve

ocorrer

por

meio
de
requisição
de
pequeno
valor (RPV)
e
não

mediante

depósito

na

conta

vinculada
do
trabalhador
.

Nesse
sentido
:

Apelação

Cível
.
Ação
de
cobrança

de FGTS
.
Servidora

pública
.
Contrato

temporário
.
Nulidade
. Quantia
devida
.
Depósito

na

conta
do FGTS.
Não

cabimento
.
Pagamento

por

meio
de
requisição
de
pequeno
valor - RPV. A
quantia

devida
pela
apelada
no
caso

concreto
, a
título
de FGTS
decorrente
da
nulidade
do
contrato

temporário

firmado
entre as partes,
deve
ser
paga

diretamente
para a
recorrente
, com a
expedição
de
requisição
de
pequeno
valor - RPV (art. 100 da CF), e
não

mediante

depósito

na

conta
do Fundo de Garantia
por
Tempo de Serviço - FGTS
vinculada

ao

nome

apelante
,
na

medida

em
que a
declaração
de
nulidade
do
contrato
de
trabalho

constitui

hipótese
que
autoriza
a
movimentação
da
conta

vinculada
do
trabalhador

ao
FGTS (art. 20,
inciso
II, c/c art. 19-A, da Lei nº 8.036/1990 e
Súmula
nº 466 do STJ).
Apelação

Cível

conhecida
e
parcialmente

provida
. (Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, 5656507-79.2019.8.09.0024, RICARDO SILVEIRA DOURADO - (DESEMBARGADOR), 2ª Câmara
Cível
,
julgado

em
17/05/2024 14:26:53)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE. COBRANÇA DE FUNDO DE GARANTIA POR
TEMPO DO
SERVIÇO (FGTS). PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PRECEDENTE DO ARE 709.212 SE APLICA APENAS AOS EMPREGADOS PRIVADOS. INVIÁVEL O PAGAMENTO VIA DEPÓSITO EM CONTA VINCULADA. PAGAMENTOS REALIZADOS PELA FAZENDA PÚBLICA DEVEM SEGUIR ORDEM CRONOLÓGICA PREVISTA NO ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A
jurisprudência
do TJES é
assente
no
sentido
de que a
tese

fixada

em

repercussão

geral

pelo
STF (ARE 709.212)
aplica
-se
apenas

a

empregados
privados,
prevalecendo
,
nas

pretensões

em
face da Fazenda Pública, o
prazo

quinquenal
. 2. Como a
ação

foi

proposta

em
12 de
novembro
de 2019,
todas
as
dívidas

pleiteadas
antes de 12 de
novembro
de 2014
estão

atingidas
pela
prescrição
. 3.
Sobre
o valor
devido

deve

incidir

correção

monetária
a
contar
de
cada

vencimento
,
pelo
IPAC-E, e
os

juros
de mora a
partir
da
citação
, pela
remuneração

oficial
da
caderneta
de
poupança
. 4.
Os

pagamentos

realizados
pela Fazenda Pública
devem

seguir

a

ordem

cronológica
de
apresentação
dos
precatórios
e,
excepcionalmente
,
serão

efetuados

por
RPV,
nos

moldes
do art. 100 da CF/88. 5.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL, 0025611-45.2019.8.08.0048, 2ª Câmara
Cível
, RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 01/12/2023)

Portanto
, o valor
devido
à
parte

reclamante
a
título
de FGTS
deverá
ser
pago

através
de RPV.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

dos
recursos
e:

a)
nego
provimento ao recurso interposto pela parte
reclamada
;
e

b)
dou

provimento

ao

recurso

interposto
pela
parte

reclamante
,
para
determinar
que o valor da
condenação

seja

pago

mediante

Requisição
de Pequeno Valor
(RPV)
.

Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236). Nos
termos
dos
arts
. 55 da Lei
nº
9.099/95 e
85, §§ 2º e 3
º do
CPC,
e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a Fazenda Pública
ao

pagamento
dos
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025